Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA COMPROMETIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das verbas salariais da agravada.

2. Não obstante o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.

3. Na hipótese dos autos, ficou demonstrado que a penhora pleiteada traria prejuízos à subsistência da agravada, razão pela qual a constrição deve ser indeferida.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido